Tribunal: TJDFT
Processo: 0739268-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de apelação cível interposta contra r. sentença que, em ação de cobrança relacionada ao PASEP, reconheceu liminarmente a prescrição e declarou extinto o processo, na forma dos arts. 487, inciso II, e 332, § 1o, do CPC. A parte Autora recorre, visando a reforma da r. sentença, sob o fundamento de que teve conhecimento do alegado desfalque na data em que obteve o extrato e as microfichas da conta relacionada ao PASEP. Pleiteia, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Foi determinada a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR n. 16 deste Tribunal, objeto do Tema 1.150 do STJ. Sobreveio o julgamento do repetitivo pelo STJ e as partes se manifestaram. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto à gratuidade de justiça requerida na apelação, anoto que o pedido foi formulado na origem e indeferido pelo MM. Juiz, decisão contra a qual não foi apresentado qualquer recurso (art. 1.015, V, do CPC). Considerando o indeferimento do benefício, a concessão de novo pedido justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual não se desincumbiu o Requerente, que se limitou a afirmar não ter condições de suportar os ônus do processo. A propósito, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. 1. Se o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao executado já foi decidido por sentença transitada em julgado, não é possível sua rediscussão em decorrência da preclusão. 2. A parte sucumbente, pelo princípio da causalidade, será condenada ao pagamento das custas e da verba honorária. 3. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT, Acórdão 1256202, 07277197720198070001, Rel. Des. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, julgado em 10/6/2020, DJe 26/6/2020). Sendo assim, na esteira dos elementos que instruem o recurso, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Quanto ao mérito, a controvérsia dos autos cinge-se em analisar a existência de desfalques em conta vinculada ao PASEP e a responsabilidade do Banco do Brasil pelos alegados danos materiais decorrentes. A r. sentença foi assim proferida: Promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil. Segundo a teoria da actio nata (art. 189/CC), o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano. Nesse sentido, o direito da parte autora nasceu e a sua pretensão surgiu na data em que tomou conhecimento de que o saldo de sua conta PASEP era incompatível com o tempo de serviço prestado, ou seja, no momento do saque/aposentadoria o qual ocorreu no ano de 2008, conforme se extrai dos documentos de IDs 113315670 (aposentadoria) e 107893830 (saque). Nesse sentido segue o julgado deste e. TJDFT: RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (...) - Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe. - O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”(Acórdão n.1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: 220/228). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. REPARAÇÃO POR DANOS. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. PRAZO DE DEZ (10) ANOS. 1. Não se amoldando a situação em exame a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis. 2. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 3. Prescreve em dez anos pretensão indenizatória lastreada em gestão irregular da conta individual do PASEP. 4. Inicia-se a contagem do prazo prescricional para haver diferenças devidas por força de falha no serviço de administração do PASEP a partir do momento em que se viabilizou ao autor o saque da quantia depositada a esse título. Precedentes. 5. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e mantido o decisum em juízo de retratação, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Tribunal se o réu, citado para responder ao recurso, constituir advogado e apresentar contrarrazões e, por fim, o apelo não for provido. 6. Apelo não provido. Publicado no PJe : 05/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Sendo assim, uma vez que entre a data do ajuizamento da ação (08.11.2021) e a data em que a parte autora tomou conhecimento do saldo de sua conta do PASEP (16.11.2010) passaram-se mais de 10 anos Destarte, inicia-se a contagem do prazo prescricional para haver diferenças devidas por força de falha no serviço de administração do PASEP a partir do momento em que se viabilizou ao autor o saque da quantia depositada a esse título, ou seja, em 16/11/2010, conforme se verifica no extrato de ID 107893830. Diante do quadro, imperiosa a conclusão de que ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança do valor mencionado pela parte da autora, razão pela qual o processo deve ser extinto. III-DISPOSITIVO Ante o exposto, extingo o processo, com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, II do Código de Processo Civil, diante da prescrição da pretensão apresentada. Sem custas, eis que as recolhidas são suficientes para arcar com as despesas processuais. No julgamento do Tema 1.150, o STJ firmou a seguinte tese: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. A r. sentença foi proferida de acordo com referido precedente vinculante. Consoante o entendimento firmado, a prescrição da pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil, sendo o termo inicial para essa contagem o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Quanto à ciência do dano como deflagrador do prazo prescricional, o mesmo STJ já decidiu que a sua adoção deve ser excepcional, observados os seguintes critérios: a) a submissão da pretensão a prazo prescricional curto; b) a constatação, na hipótese concreta, de que o credor tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão, o que deve ser apurado a partir da boa-fé objetiva e de standards de atuação do homem médio; c) o fato de se estar diante de responsabilidade civil por ato ilícito absoluto; e d) a expressa previsão legal a impor a aplicação do sistema subjetivo. STJ. 3a Turma.REsp 1836016-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/05/2022 Diante desses parâmetros, notadamente a boa-fé objetiva e os standards de atuação do homem médio, fácil é constatar que a ciência do dano coincide com o primeiro contato do titular com os valores depositados na conta, o que pode ocorrer com o saque dos valores ou com o acesso aos extratos da referida conta. No caso, o saque da respectiva quantia ocorreu em 2010, previamente ao acesso aos extratos da conta, momento que implica inequívoca ciência da violação do direito pela parte lesada. Assim, tendo se passado mais de dez anos até o ajuizamento da presente ação, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição, conforme reconhecido na r. sentença. Pelo exposto, nego provimento ao recurso e o faço monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, b, do CPC. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Condeno o Autor em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. P.R.I. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator